Tribunal: TJMT
Processo: 0028661-24.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028661-24.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (APELANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO - CPF: 008.324.731-97 (ADVOGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (APELANTE), ENGEFOX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.766.874/0001-01 (APELADO), DAVID BRUNO CAVALCANTE FERREIRA - CPF: 321.733.378-07 (ADVOGADO), ARTUR EDUARDO VALENTE AYMORE - CPF: 030.254.467-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0028661-24.2016.8.11.0041

APELAÇÃO
–

EMBARGOS DE DEVEDOR – INEXIGIBILIDADE DO TITULO NÃO DEMONSTRADA – LITISPENDENCIA NÃO VERIFICADA – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO DA DVÍVIDA INFORMADA NA PLANILHA QUE INSTRUIU A PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO E QUE NÃO FOI DESCONSTITUÍDA.

Não comprovada a inexigibilidade do titulo que lastreia a Execução, contrato particular, é de ser mantida a improcedência deste pedido feito em sede de Embargos de Devedor.

Não há litispendência entre ações com pedidos diversos.

É de ser mantida a data de vencimento da dívida, para fins de marco inicial da atualização do débito,

informada na planilha de débito que instruiu a petição inicial da Execução, notadamente se não desconstituída.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0028661-24.2016.8.11.0041

Apelação no 0028661-24.2016.811.0041

Apelantes:
Brasil Central Engenharia Ltda. e Filadelfo dos Reis Dias

Apelada:
Engefox Construções e Empreendimentos Ltda.-EPP

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelos embargantes de devedor/executados
Brasil Central Engenharia Ltda. e Filadelfo dos Reis Dias

AÇÃO:
Embargos de Devedor no
0028661-24.2016.811.0041, código no 1142913
, opostos por
Brasil Central Engenharia Ltda. e Filadelfo dos Reis Dias

em face de
Engefox Construções e Empreendimentos Ltda.-EPP
, todos apelantes.

SENTENÇA (9a Vara de Cuiabá)
:
julgou improcedentes os embargos de devedor
, determinou o prosseguimento da Execução
no 0055352-12.2015.8.11.0041, código no. 1069906,
bem como condenou os embargantes de devedor
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no valor de R$3.000,00 (art. 82, §§2o e 8o, do CPC).

Sustentam cerceamento de defesa ao argumento de que julgamento antecipado lide os impediu de produzir a prova testemunhal que postularam.

Defendem a existência de litispendência desta Execução
no
0028661-24.2016.811.0041, código no 1142913 com a também Execução no 11285-62.811.0040, código no 141389) em trâmite na Comarca de Sorriso.

No mérito, sustentam a impossibilidade da Execução ao argumento de inexistência do título, por tratar de contrato sem assinatura de duas testemunhas.

Alternativamente, alegam que não ficou comprovada a constituição de juros mora e partir da citação, notadamente porque o cálculo que embasa a Execução não demonstra os juros que foram aplicados e nem os índices de correção monetária, fatos que argui violar o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Após postularem a suspensão da Execução que deu origem a estes Embargos de Devedor,

arguem que a sentença é omissa em vários pontos, bem como que não restou demonstrada a constituição e mora e que, assim, os juros de mora devem ser a partir da citação.

Ao final, pugnam pelo provimento do apelo.

Nas suas contrarrazões,
Engefox Construções e Empreendimentos Ltda.
, pugna pelo desprovimento do apelo dos embargantes de devedor e pela condenação deles por litigância de má-fé (art. 80 e 81,
§1o, do CPC) -
(id. 110772966)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0028661-24.2016.8.11.0041

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelos embargantes de devedor/executados
Brasil Central Engenharia Ltda. e Filadelfo dos Reis Dias

AÇÃO:
Embargos de Devedor no
0028661-24.2016.811.0041, código no 1142913
, opostos por
Brasil Central Engenharia Ltda. e Filadelfo dos Reis Dias
, aqui apelantes,
em face de
Engefox Construções e Empreendimentos Ltda.-EPP
.

SENTENÇA (9a Vara de Cuiabá)
:
julgou improcedentes os embargos de devedor
, determinou o prosseguimento da Execução
no 0055352-12.2015.8.11.0041, código no. 1069906,
bem como condenou os embargantes de devedor
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no valor de R$3.000,00 (art. 82, §§2o e 8o, do CPC).

O cerne da Apelação é saber se é caso de reconhecer o cerceamento de defesa por falta da produção de prova testemunhal pelos embargantes de devedor, aqui apelantes
.

Alternativamente, se há litispendência desta Execução
no
0028661-24.2016.811.0041, código no 1142913 com a também Execução no 11285-62.811.0040, código no 141389) em trâmite na Comarca de Sorriso
.

Saber, também em pedido alternativo, se é caso de reconhecer a extinção da Execução por falta de título e se os juros de mora são devidos a partir da citação
.

Cuida-se, na origem, de
Embargos de Devedor no
0028661-24.2016.811.0041, código no 1142913
, opostos por
Brasil Central Engenharia Ltda. e Filadelfo dos Reis Dias
, aqui apelantes,
em face de
Engefox Construções e Empreendimentos Ltda.-EPP
, em que defendem a extinção da Execução no
0028661-24.2016.811.0041 proposta por
Engefox Construções e Empreendimentos Ltda.-EPP
, aqui apelada, ao argumento de falta de assinaturas de duas testemunhas, o que, no seu entender, torna o título carente de requisitos formais, e argumento de que a contraprestação não teria sido realizada quanto à entrega das notas fiscais pela embargada.

Sustentou também litispendência entre esta Execução
no
0028661-24.2016.811.0041, código no 1142913 com a também Execução no 11285-62.811.0040, código no 141389) em trâmite na Comarca de Sorriso e defendeu o inicio dos juros de mora a partir da citação.

A sentença impugnada, não acolheu as teses e julgou improcedentes os Embargos de devedor.

Pois bem
. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, não se verifica.

Sucede que o prolator da sentença entendeu que a ação já estava suficientemente instruída com prova documental suficiente e apta a subsidiar a sentença, fato este que não induz a cerceamento de defesa.

Neste sentido:

“
Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTEADO MAIOR DE DEZOITO ANOS DE IDADE. PORTATOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EXCLUSÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO COMO DEPENDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO

DE
DEFESA
. NOS TERMOS DO ART. 370, DO CPC, O JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS
PROVAS
, CABENDO A ELE AFERIR SOBRE A NECESSIDADE OU NÃO DE SUA REALIZAÇÃO. LOGO, SE O JUÍZO DE ORIGEM ENTENDEU, CORRETAMENTE,
DESNECESSÁRIA
A PRODUÇÃO DE
PROVA

TESTEMUNHAL
, UMA VEZ QUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS ERAM SUFICIENTES PARA EMBASAR SEU CONVENCIMENTO, DEVE SER RESPEITADA TAL DECISÃO. PRELIMINAR REJEITADA
.

II. NO CASO EM TELA, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, POIS RESTARAM COMPROVADAS TANTO A EXCLUSÃO DO AUTOR FELIPE DO PLANO DE SAÚDE, QUANTO A REALIZAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REINCLUSÃO, BEM COMO A POSSIBILIDADE DA SUA MANUTENÇÃO NA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. III. DE OUTRO LADO, A REQUERIDA NÃO APRESENTOU INSURGÊNCIA QUANTO À MANUTENÇÃO DO AUTOR NO PLANO DE SAÚDE, TENDO A TESE DEFENSIVA SE LIMITADO À AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO E DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. IV. ADEMAIS, A PRETENSÃO AUTORAL ENCONTRA GUARIDA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE, O QUAL ESTABELECE QUE PODE SER DEPENDENTE O FILHO OU FILHA SOLTEIRO(A), DE QUALQUER IDADE, DESDE QUE SEJA INVÁLIDO OU DEFICIENTE, E O ENTEADO, QUE SE EQUIPARA AO FILHO . LOGO, COMO O DEMANDANTE É ENTEADO DO BENEFICIÁRIO TITULAR DO PLANO, BEM COMO É PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, É PLENAMENTE POSSÍVEL A SUA MANUTENÇÃO NA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. V. INCLUSIVE, VALE LEMBRAR QUE OS CONTRATOS DE PLANOS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE
DEFESA
DO CONSUMIDOR, NA FORMA DA SÚMULA 608, DO STJ, DEVENDO SER INTERPRETADOS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL À PARTE MAIS FRACA NESTA RELAÇÃO. VI. DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC, AO JULGAR RECURSO, O TRIBUNAL DEVE MAJORAR OS HONORÁRIOS FIXADOS ANTERIORMENTE AO ADVOGADO VENCEDOR, OBSERVADOS OS LIMITES ESTABELECIDOS NOS §§ 2o E 3o PARA A FASE DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível, No 50060501820208213001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 26-11-2021)
(grifei)

Além do que a questão não exigiu a realização da prova testemunhal, porquanto por tratar de discussão de matéria de direito – existência ou não da contratação, validade ou não do titulo e data incidência de juros de mora – foram resolvidas

com base na suficiente prova documental carreada ao processo.

Logo, rejeita-se a preliminar
.

No mérito, no tocante a alegação de que a execução deva ser extinta por falta do preenchimento dos requisitos formais, notadamente pela falta de assinaturas de duas testemunhas, tem-se de inicio que ao impugnar a contestação a embargada de devedor, aqui apelada, juntou a cópia da confissão de dívida assinada por duas testemunhas (id. 110769727/110769728) e informou que a juntada da via sem a assinatura das testemunhas na petição inicial foi equívoco.

E embora os embargantes de devedor tenham arguido que o contrato juntado continha a assinatura de apenas uma testemunha – e não de duas conforme arguiu a embargada de devedor -, certo é que apesar do regramento que trata dos títulos executivos

prescrever que o documento particular tenha a assinatura de duas testemunhas (art. 784, III, do CPC),
em recentes orientações jurisprudenciais
(AgInt no AREsp 1848559/SP

julgado em 20.9.2021
e
14.9.2020
)
o Superior Tribunal de Justiça

admitiu a mitigação da regra quando tratar de casos excepcionais, em que não há discussão sobre o débito ou, ainda, quando a certeza da dívida possa ser obtida por outros meios. Veja:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. DOCUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS NO CASO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE SÚMULA 7/STJ.

2.MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 3.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, "o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito" (AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

1.1.
EXCEPCIONALMENTE, A CERTEZA QUANTO À EXISTÊNCIA DO AJUSTE CELEBRADO PODE SER OBTIDA POR OUTRO MEIO IDÔNEO OU NO PRÓPRIO CONTEXTO DOS AUTOS, CASO EM QUE A EXIGÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO DOCUMENTO PARTICULAR ? CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ?
PODE SER MITIGADA. PRECEDENTE
.

1.2. No caso, o Colegiado estadual concluiu pela inexistência de circunstâncias excepcionais capazes de ensejar a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no documento particular.

Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

3. Consoante orientação firmada pela Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1848559/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 20/09/2021
, DJe 23/09/2021) (grifei).

Veja também outro recente (AgInt no REsp 1870540/MT

julgado em 14.9.2020
) pronunciamento da Corte Superior lançado, inclusive, em recurso originado deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Veja:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS DUAS TESTEMUNHAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico;
sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida." (REsp 1.438.399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 05/05/2015)
.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, e seguindo a jurisprudência do STJ, concluiu que "(...)
essa situação mitigadora é evidente, na medida em que o excipiente/agravante não nega a assinatura do contrato, tampouco a existência do negócio entabulado
".

3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1870540/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 14/09/2020
, DJe 01/10/2020) (griei).

No caso concreto, a sentença, cujo fragmento se transcreve e fundamento se corrobora, consignou ser
incontroversa a assinatura do devedor posta no documento e que os embargantes de devedor não rechaçam o fato de ter realmente feito negócio com a embargada, apesar de divergirem da forma da cobrança.

Também não arguiram eventual vício de consentimento, ou, ainda, que o teor do contrato não é aquele que os levou a assiná-lo.

Veja o fragmento da sentença:

“
No mérito, busca a embargante a declaração de ineficácia do título tendo em vista a ausência de assinaturas das testemunhas.

Pois bem, sobre o tema, conquanto o art. 784, III, do CPC estabeleça ser título executivo extrajudicial, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas,
há precedentes do c. STJ e do E. Tribunal de Justiça deste Estado no sentido de que, excepcionalmente,
“a ausência de assinatura da testemunha pode ser mitigada quando a certeza da existência do ajuste puder ser obtida por outro meio, inclusive que a assinatura do avalista pode suprir essa ausência
”
(REsp no 1.646.142 MT,
Relator
Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Decisão Monocrática publicada em 28/08/2018).

Assim, a assinatura de testemunhas em documentos particulares, exceto nas situações em que seja imprescindível, tornou-se meramente figurativa, mesmo porque, na maior parte das vezes, tais testemunhas sequer estão presentes ao ato.

No caso dos autos, resta incontroverso a assinatura no documento e a embargante não rechaça o fato de ter realmente feito negócio com a embargada. Além disso, em nenhum momento o devedor aduziu a existência de qualquer vício de consentimento no instrumento particular, ou que o seu teor não é aquele que o levou à assiná-lo, tampouco alegou ter contratado por força de fraude, erro, dolo ou simulação, de modo que a forma não deve ser privilegiada em detrimento do conteúdo, prevalecendo o que foi pactuado livremente entre as partes.

Assim, do contexto fático apresentado, infere-se que mesmo se ausente a assinatura de testemunhas, tal fato não teria o condão de afastar a exequibilidade do instrumento particular de dívida, devendo prevalecer o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações jurídicas
.
”
(grifei).

Desta forma, como anotado pela sentença,

as relações negociais são pautadas pela boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) exigível não apenas na realização, execução e conclusão do negócio, como também na sua interpretação (113 do Código Civil).

Dispõe referidos regramentos:

“
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração
.”
(grifei).

”
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

(grifei).

Além do que no contrato juntado no id. 110769727/110769728, no campo “testemunhas”, tem a aposição de duas assinaturas diversas, embora uma não se tenha como identificar de quem seja, porquanto foi lançada apenas uma rubrica. A outra é de alguém identificado como
Franciele Gomes Rodrigues
.

Logo, com razão a sentença impugnada ao afastar a tese de inexigibilidade do contrato pelo argumento único de falta de assinaturas de duas testemunhas.

Quanto a alegada litispendência, também não se verifica, porquanto a sentença consignou e este fato não foi desconstituído documentalmente que não se trata de mesma cobrança, ou seja, de que nesta Execução busca-se o recebimento do
remanescente do saldo principal da dívida
representada pelo Termo de Confissão de Dívida que a lastreia e que na outra Execução, em trâmite em Sorriso, busca-se o recebimento exclusivamente
dos encargos moratórios
do contrato principal.

Veja o fragmento da sentença:

“
Inicialmente, em relação à preliminar de litispendência suscitada pela embargante, ao argumento de que tramita perante a Vara Cível de Sorriso mesma ação com mesma causa de pedir e pedidos,
verifica-se da leitura do dito processo que não se trata da mesma cobrança
.

Isto porque, no processo executório conexo a este se busca o pagamento
do saldo
principal
de parcela não paga
, pautado em Termo de Confissão de Dívidas, enquanto que
no processo da Comarca de Sorriso
o objeto da execução
é tão somente os encargos moratórios
do Contrato Principal, sendo portanto diferentes a causa de pedir, pelo que rejeito a preliminar.”

Veja agora o fragmento da petição inicial desta atual Execução:

“
Os Executados, em O5/08/2011, firmaram com a Exequente, na presença de duas testemunhas, Termo de Acordo Com Confissão de Dívida, compromisso de pagamento da importância de
R$ 2.089.742,40
(dois documento anexo, pelo qual 05 Executados assumiram o compromisso de pagamento da importância de R$ 2.089.742,40 (dois milhões, oitenta e nove mil setecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos).
(doc. 4
).

Pelo acordo firmado, a quitação da divida seria feita da seguinte forma:

-
R$ 400,000.00
(quatrocentos mil reais) a vista na data da assinatura do Termo de Acordo com Confissão de Divida;

- R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em parcelas mensais e sucessivas a vencer em 13/09/2011; 13/10/2011; 13/11/2011; 13/12/201, totalizando -
R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais)

- R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais) em 13/01/2012;

- R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) em parcelas mensais e sucessivas a vencer em 13/02/2012; 13/03/2012; 13/04/2012, totalizando
R$ 450.000,00
(quatrocentos e cinquenta mil reais);

-
R$ 239.742,40
(duzentos e trinta e nove mil setecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) em parcela única na data de 13/05/2012, perfazendo o total de
R$ 2.089.742,40
(dois milhões, oitenta e nove mil setecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos).

Ocorre Que os Executados não pagaram corretamente as parcelas acima especificadas, fazendo a quitação em valores sempre a menor do estabelecido no acordo, não tendo sido pagas nas datas convencionadas para os seus respectivos vencimentos, como determina o termo de confissão de divida assinado pelas partes e per duas testemunhas,
DEIXANDO, DESSA FORMA, SALDO DEVEDOR DE R$ 38.000,00
(trinta e oito mil reais)
que o Exequente requer seja quitado
, devidamente corrigido e acrescido de juros legais, a partir da data de 30/O6/2012.

O débito dos Executados, atualizado monetariamente até novembro/2015, com incidência dos juros legais de 1% (um por cento) é de
R$ 68.050,42 (Sessenta e oito mil e cinquenta reais e quarenta e dois centavos)
, conforme demonstra planilha de cálculos aqui anexada (doc. 5)”
id. 110769744
(grifo próprio).

Veja agora o fragmento da
outra Execução, a de no
11285-62.811.0040, código no 141389
, proposta por
Engefox Construções e Empreendimentos Ltda.-EPP
, aqui embargada de devedor e apelada,

em face de
Águas de Sorriso Ltda.
e
da fiadora

Brasil Central Engenharia Ltda.
, em trâmite na Comarca de Sorriso:

“O incluso Termo de Acordo com Confissão de Dívida, em sua cláusula terceira, prevê o seguinte, in verbis:

"Em caso de atraso nos pagamentos das parcelas, dentro do prazo assinado,
incidirá correção monetária pelo índice do INPC-IBGE e juros de more de 1% ao mês
. Se o atraso for superior a 30 (trinta) dias, toda a dívida será considerada antecipadamente vencida e a CREDORA poderá executar o presente contrato.

Ocorre, que os Executados
NUNCA PAGARAM A MULTA PREVISTA NO PRESENTE ACORDO
, os pagamentos foram realizados, apenas, sobre o valor do principal.

Portanto, o Termo de Acordo com Confissão de Dívida está inadimplido, uma vez que não foi quitado o valor de R$ 38,000,00 (trinta e oito mil reais), referente a primeira parcela do acordo,
ALÉM DE RESTAREM EM ABERTO AS MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, REFERENTE AO PAGAMENTOS EM ATRASO
das prestações
.

O débito dos Executados, atualizada monetariamente até 30 de novembro/2015, com incidência dos juros legais de 1% (um por cento) é de R$ 388.044,82 (Trezentos e oitenta e oito mil e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), conforme demonstra planilha de cálculos aqui anexada (doc. 5). – id. 110769745
(grifei).

No tocante a questão dos juros de mora, os embargantes de devedor alegam que a embargada de devedor não comprovou a data da constituição de mora, apta a provocar o início da incidência dos referidos juros de mora e requereram, assim, que os juros sejam aplicados, portanto, a partir da citação.

A sentença sobre este ponto silenciou.

Ao propor a Execução no
0055352-12.2015.8.11.0041, a aqui embargada de devedor afirmou que a inadimplência ocorreu a partir de 30.6.2012 e que aplicou juros de mora de 1% a.m. sobre a dívida originária que era de R$38.000,00 que, atualizada, ate a data da propositura da Execução, dia 30.11.2015, passou para R$68.054,42 (id. 27935755 da Execução).

A execução foi instruída com a planilha de atualização da dívida onde consta a informação quanto a data de vencimento do débito, 30.6.2012, o saldo principal, R$38.000,00, a data da atualização, 30.11.2015, e os juros aplicados (id. 27939356 da Execução).

Os embargantes de devedor, ao alegarem que a data do vencimento da dívida não era aquela informada pela embargada de devedor/exequente não apresentaram qualquer documento apto a informar que outra data seria e, portanto, a desconstituir documentalmente a informação feita pela credora.

Oportuno consignar que ao postularem a realização de prova testemunhal informaram que seria para comprovar a existência ou não da negociação feita com a credora e a ocorrência de litispendência (questões que foram dirimidas pela prova documental), ou seja, referida testemunha não se prestaria para informar data de inadimplência.

Assim, é de ser mantida a data da inadimplência consignada na planilha que instruiu a Execução, para fins de inicio da atualização da dívida, cujo documento não foi desconstituído.

Quanto ao pedido de condenação dos apelantes por litigância de má-fé não se verifica elementos aptos para impor referida condenação.

Isso posto,
nega-se provimento para este apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou improcedentes os Embargos de Devedor opostos pelos aqui apelantes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022